Tribunal: TJSP
Processo: 2089058-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Necessidade – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Hipótese em que a concessão do benefício fica adstrita à comprovação da hipossuficiência financeira da parte – Decisão mantida – Agravo improvido.